Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012866-11.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO e SILVANE BORTOLUZZI em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial n.° 0000924-36.2017.8.11.0033 – Cód. 69647, movida pela pessoa jurídica denominada CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos originários em virtude de arguição de exceção de suspeição do perito nomeado pelo Juízo a quo.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes sustentando a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, uma vez arguida exceção de suspeição do expert nomeado pela Julgadora singular, é necessária a suspensão do feito na origem.
Afirmam que já impugnaram a nomeação do expert em outro processo em que são partes (autos n.o 0003058-36.2017.8.11.0033); sustentam que, naqueles autos, o perito nomeado não apresentou respostas conclusivas e elucidativas.
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pedem o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o recurso como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que preconiza à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Imperioso salientar que, embora os Agravantes pugnem pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que se almejam, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida, desde logo, a determinação da suspensão dos autos originários, até que se julgue o incidente de suspeição arguida pelos Recorrentes.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja agregar suspensividade ao recurso até o julgamento do mérito.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pelos Agravantes no Instrumental, não vislumbro justificativa legal que autorize a suspensão dos autos executivos originários em razão da exceção de suspeição arguida pelos Recorrentes.
A teor do que dispõe o art. 148, inciso II, § 2o do Código de Processo Civil, o Juiz julgará o incidente de suspeição em apartado e sem suspensão do processo, in verbis:
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
II – aos auxiliares da justiça;
§ 2o O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.
Diante deste quadro, pelo menos em princípio, não há falar em suspensão do feito na origem, pois, de acordo com o procedimento estabelecido pelo Diploma Processual Civil, o incidente de suspeição deve ser julgado em apartado, sem suspender os autos principais.
De mais a mais, compulsando os autos originários, não entrevejo perigo de dano ou prejuízos processuais que possam vir a experimentar a parte Recorrente, porquanto, até que se julgue a suspeição arguida pelos executados, ora Agravantes, não haverá determinação de nenhuma diligência a ser realizada pelo expert nomeado.
Sob esta perspectiva, não vislumbro plausibilidade no direito invocado, tampouco periculum in mora suscitado.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentação de contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora